Tribunal: TJBA
Processo: 0761876-77.2012.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0761876-77.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 9ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: CASABELLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
AECIO PALMA BATISTA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU/TRSD DOS EXERCÍCIOS DE 2009/2010/2011. BEM DESAPROPRIADO HÁ MAIS DE 27 ANOS. CERTIDÃO NEGATIVA DE PROPRIEDADE APRESENTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE RECURSO VOLUNTÁRIO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Remessa Necessária 0761876-77.2012.8.05.0001
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, em
CONHECER
e
negar provimento

ao Recurso Necessário
,
integrando a sentença

conforme
razões constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Relator Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA